Tribunal: TJES
Processo: 5024223-22.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024223-22.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXSANDER BRENO DE OLIVEIRA E OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PENSÃO POR ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SUSPENSÃO PREVISTA NA LEI Nº 14.010/2020 PARA RELAÇÕES DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Alexsander Breno de Oliveira e Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES, que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em ação de indenização por danos morais cumulada com pensão, proposta em face do Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prescrição da pretensão indenizatória, fundada em responsabilidade civil do Estado, foi corretamente reconhecida, considerando a alegada suspensão do prazo prescricional em razão da pandemia de Covid-19, com base na Lei nº 14.010/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável às ações indenizatórias contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 553 (REsp nº 1.251.993/PR).

A suspensão de prazos prescricionais prevista na Lei nº 14.010/2020 aplica-se exclusivamente às relações jurídicas de direito privado, não alcançando pretensões de direito público, como as ações de responsabilidade civil contra o Estado.

Ainda que aplicada a suspensão da prescrição pela Lei nº 14.010/2020, esta teria vigência limitada ao período entre 10/06/2020 e 30/10/2020, não sendo suficiente para afastar a ocorrência da prescrição, já consumada antes do ajuizamento da demanda em 25/08/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional quinquenal para ajuizamento de ação de indenização contra o Estado tem início quando o autor atinge 16 anos de idade, momento em que adquire capacidade civil relativa.

A suspensão da prescrição prevista na Lei nº 14.010/2020 aplica-se apenas às relações de direito privado, não incidindo nas ações contra a Fazenda Pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5024223-22.2023.8.08.0035

APELANTE:
ALEXSANDER BRENO DE OLIVEIRA E OLIVEIRA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório lançado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALEXSANDER BRENO DE OLIVEIRA E OLIVEIRA
em face da r. sentença proferida
pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES nos autos da
ação de indenização por danos morais c/c pensão por ato ilícito
ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que reconheceu a prescrição da pretensão, rejeitando o pedido na forma do artigo 487, II, do CPC.

Em suas razões (Id 11519011), o agravante defende que não ocorreu a prescrição da pretensão, pois o prazo prescricional iniciou-se em 2017 quando passou a possuir a capacidade civil relativa aos 16 anos de idade, e ficou suspenso a partir de 20/03/2020, pela Lei nº 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) até 23/05/2022, quando foi declarado o fim do Estado de Pandemia no Brasil por meio da Portaria nº 913/2022 do Ministério da Saúde.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso com a anulação da sentença para que seja dado prosseguimento ao feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 11519014).

Pois bem,
sem delongas, analisando detidamente os autos concluo que deve ser mantida incólume a r. sentença recorrida.

Isso porque, não obstante o termo inicial da prescrição de cinco anos (artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32) ter se iniciado em 25/02/2017, quando o ora Apelante completou 16 (dezesseis) anos de idade (certidão de nascimento no Id 11518987), passando ostentar capacidade civil relativa,
não
se aplica a suspensão do prazo prescricional estabelecida na Lei nº 14.010/2020, haja vista que por expressa previsão legal apenas incide nas relações jurídicas de
direito privado
.

Em igual sentido, colaciono a jurisprudência deste E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL O ESTADO. QUESTÃO PREJUDICIAL AO MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PRAZO QUINQUENAL POR ENVOLVER DEMANDA INDENIZATÓRIA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUE APENAS COMEÇOU A FLUIR QUANDO A AUTORA SE TORNOU RELATIVAMENTE INCAPAZ. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DETERMINADA PELA LEI Nº 14.010/2020. APLICAÇÃO RESTRITA ÀS RELAÇÕES PRIVADAS. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR A JUSTIFICAR A APLICAÇÃO ANALÓGICA. AUTORA QUE TEVE TEMPO SUFICIENTE PARA JUNTAR A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA E PROPOR A DEMANDA. MEDIDAS PREVENTIVAS IMPOSTAS PELA PANDEMIA DA COVID-19 QUE NÃO PREJUDICARAM. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO PREJUDICADO.

1) A pretensão autoral consiste em obter indenização por danos materiais e morais que a requerente suportou em virtude do falecimento do seu genitor no interior de unidade prisional do Estado do Espírito Santo, de forma que teria, em regra, o prazo de 05 (cinco) anos para exercer sua pretensão em desfavor do ente estatal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, aplicado conforme precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.251.993/PR, que originou o Tema Repetitivo nº 553.

2) A prescrição somente não flui contra absolutamente incapazes, entretanto passa a fluir quando a incapacidade se torna apenas relativa, de forma que o termo inicial da prescrição da pretensão autoral no caso se deu quando a demandante completou 16 (dezesseis) anos de idade, em consonância com o disposto nos arts. 3º, 4º, inciso I, e 198, inciso I, todos do Código Civil.

3) Mesmo considerando que a prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910/32) apenas começou a fluir quando a autora/apelada completou 16 (dezesseis) anos de idade (03/04/2016), verifica-se que esta somente propôs a presente ação indenizatória em 07/05/2021, quando sua pretensão já estava fulminada pela prescrição.

4) Observando os dispositivos que integram a Lei nº 14.010/2020 e os próprios motivos que subsidiariam sua edição, conclui-se que a suspensão aos prazos decadenciais e prescricionais são restritos às relações de natureza pessoal de origem contratual ou extracontratual, excluindo-se, por consectário, os prazos prescricionais e decadenciais de direito público em geral, de forma que o prazo prescricional quinquenal para propor ação indenizatória em desfavor da Fazenda Pública, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, não foi suspenso no recente período pandêmico.

5) Um dos fundamentos basilares da prescrição é a negligência do titular do direito, a qual seria afastada caso tivesse sido impedido, por força maior, de romper a sua inércia e, assim, exercer a sua pretensão perante o Judiciário. Todavia, na hipótese, a autora apelada não se desincumbiu de seu ônus processual de demonstrar qual teria sido o fato impeditivo que a impossibilitou de propor esta demanda durante o prazo prescricional quinquenal, que fluiu a partir de 03/04/2016 e envolvia a apuração da morte de seu genitor ocorrida em 2005.

6) A apelada, ao menos desde que se tornou relativamente incapaz (03/04/2016), teve vários anos antes do início da pandemia provocada pela Covid-19 (até março de 2020) e período razoável posterior à flexibilização pelo Poder Público das medidas protetivas para evitar a propagação da doença (de outubro de 2020 a abril de 2021), para buscar a assessoria jurídica necessária e juntar os documentos indispensáveis para propor a presente demanda indenizatória contra a Fazenda Pública Estadual, motivo pelo qual não há razão para reconhecer a suspensão (prorrogação) do prazo prescricional com base no art. 3º da Lei nº 14.010/2020, até mesmo porque o seu fim (30/10/2020) esteve longe de coincidir com o termo final da prescrição (abril de 2021).

7) Sentença reformada em remessa necessária. Recurso de apelação cível prejudicado. (TJES; Apelação e Remessa Necessária nº 5001294-78.2021.8.08.0030, Relatora: Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA,Quarta Câmara Cível, DJ 20/07/2023).

Ademais disso, mesmo que fosse aplicada a suspensão, ao contrário do defendido pela parte apelante, consoante previsto no artigo 3º, da referida Lei,
os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei
até 30 de outubro de 2020
.

Portanto, escorreita a r. sentença ao reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão, diante do ajuizamento da demanda tão somente em 25/08/2023.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro
os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, mantendo
suspensa
a exigibilidade pelo deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.